Tribunal: STF
Processo: HC 221925
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e posse de munições. Condenação transitada em julgado. Alegação de nulidade. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR NÃO AUTORIZADA. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA A MEDIDA EXCEPCIONAL. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Constituição da República, no art. 5º, inciso XI, estabelece que ‘a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.’ 



    2. Ao interpretar parte da referida norma, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, esclareceu que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’ (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 05/11/2015). 



    3. As circunstâncias do flagrante evidenciam que o fato de o paciente ter consentido com a entrada dos militares, bem como ser possível, do lado de fora, visualizar a existência de drogas no interior da residência, justificam a medida excepcional de busca não autorizada, razão pela qual não vislumbro flagrante ilegalidade. 



    4. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 



    5. Nesse diapasão, verifica-se que a pena-base foi elevada em 1/6 para o crime do art. 33, da Lei n. 11.343/06, haja vista a natureza e a quantidade das drogas apreendidas, no caso 1 kg de maconha, crack e cocaína, atendendo com proporcionalidade o comando do art. 42, da Lei n. 11.343/06, que determina que a natureza e a quantidade de droga sejam consideradas com preponderância na fixação da pena-base. 



    6. Estabelecidas as penas do paciente em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, sendo o paciente reincidente e com circunstância judicial desfavorável, o regime fechado é o cabível para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, a teor do contido no art. 33, §2º, a e §3º, do Código Penal. 



    7. Agravo regimental desprovido.



2. A parte impetrante requer a anulação da condenação imposta ao paciente, “ante o ingresso na casa sem autorização judicial”. De forma subsidiária, pede a redução da pena imposta ao acionante.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser conhecido.



5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do TJ/SP na internet, verifico que a condenação transitou em julgado em 14.12.2021.



6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



7. A hipótese é de paciente reincidente definitivamente condenado às penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos, respectivamente, no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03.



8. Quanto à alegada nulidade da condenação, “ante o ingresso na casa sem autorização judicial”, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que as instâncias de origem afirmaram que o paciente consentiu com o ingresso dos policiais em sua residência.



9. No mais, ressalto que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



10. O STF já decidiu que a natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC 122.299e 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki).



11. Da mesma forma, o entendimento desta Corte é no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).



12. No caso dos autos, também não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante na pena imposta ao paciente. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da sentença condenatória:



    “2.1. Tráfico de drogas. 



    A. Não há registro de antecedentes criminais capazes de ensejar elevação da pena e não se vislumbra necessidade de majoração em razão da personalidade do agente ou dos motivos do crime. 



    Contudo, considerando a quantidade e a variedade da droga encontrada em poder do acusado – mais de 1 kg, como atestou o Instituto de Criminalística, aumento a pena-base em 1/6, alcançando-se, neste momento, 05 anos e 10 meses de reclusão. 



    B. O acusado é reincidente – a certidão de antecedentes de fls. 106/109 indica que a pena privativa de liberdade imposta nos autos 59548/01, da 1ª Vara Criminal de Campinas, e 51593/03, da 2ª Vara Criminal de Jundiaí, foi extinta, em razão do cumprimento, em 21/08/2014, não tendo sido ultrapassado, ainda, o prazo de 05 anos (CP, artigo 64, inciso I).



    (...)



    Considerando, portanto, a reincidência, aumento a pena em mais 1/6, alcançando-se 06 anos, 09 meses e 20 dias reclusão. 



    C. O acusado é reincidente e tinha a posse de diversos apetrechos para a produção de entorpecentes (balanças de precisão, etanol, 1,7 Kg de cafeína, 12 ampolas de epinefrina e mepiadre e ependorffs vazios – auto de exibição e apreensão de fls. 69/74 e laudo pericial de fls. 88/92 e 95/97). 



    A apreensão de todos esses objetos demonstra que o acusado não é mero traficante eventual e, além disso, ainda é reincidente, de modo que não tem direito à redução de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11343/06. 



    Torno, pois, definitiva a pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias reclusão. 



    Utilizando-me dos mesmos critérios acima expostos, fixo a pena de multa em 680 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, à míngua de qualquer elemento de prova a respeito da situação econômica do acusado. 



    2.2. Posse ilegal de munição. 



    A. Não há registro de antecedentes criminais capazes de ensejar elevação da pena e não se vislumbra necessidade de majoração em razão da personalidade do agente ou dos motivos do crime. 



    Fixo, portanto, a pena-base no mínimo legal. 



    B. O acusado é reincidente, nos termos acima expostos, de forma que aumento a pena em 1/6, alcançando-se 03 anos e 06 meses de reclusão. 



    C. Não há causas gerais de aumento ou diminuição a considerar, de forma que torno definitiva a pena de 03 anos e 06 meses de reclusão. 



    Utilizando-me dos mesmos critérios acima expostos, fixo a pena de multa em 11 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, à míngua de qualquer elemento de prova a respeito da situação econômica do acusado. 



    O acusado iniciará o cumprimento da pena em regime fechado, porque reincidente e quantidade de pena imposta assim exige” (grifos acrescidos).



13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 04 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator